Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720500-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENON GOMES ALVES FILHO AGRAVADO: KARLA CINARA DO CARMO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ZENON GOMES ALVES FILHO contra a decisão de ID 156631885, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos dos Embargos à Execução n. 0712367-34.2023.8.07.0003, opostos em face de KARLA CINARA DO CARMO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a tramitação dos Embargos à Execução, mas negou a atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Após, façam-se conclusos para as providências do inciso II do art. 920 do CPC. Publique-se. Intimem-se. [...] (Grifou-se) Nas razões recursais, o agravante afirma que a inexistência de liquidez e exigibilidade dos títulos em virtude da vinculação das notas promissórias a contrato é questão que poderia ser invocada em sede de exceção de pré-executividade, a qual dispensa a garantia do juízo, razão pela qual não seria razoável exigir tal requisito nos Embargos à Execução. Afirma que não dispõe de condições financeiras para prestar caução e que tal circunstância foi reconhecida na origem com o deferimento da gratuidade, para além de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Defende que a probabilidade do direito reside na existência de cláusula contratual que não prevê o recebimento dos valores relativos às notas promissórias vencidas em caso de rescisão, nos moldes do art. 410 do Código Civil – CC. Alega que o perigo da demora está caracterizado, haja vista a iminência da pesquisa de bens em nome do executado e da consequente penhora. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução; e, b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da medida requerida em caráter liminar (ID 47131888). Preparo dispensado, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem (ID origem 156631885). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. No que concerne à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o art. 919, § 1o, do CPC exige a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) requisitos para a concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, o agravante sustenta ser pertinente a dispensa da garantia do Juízo com respaldo em dois fundamentos alternativos, quais sejam, a sua hipossuficiência econômica e a possibilidade de alegar as questões invocadas em exceção de pré-executividade. Quanto ao primeiro argumento, embora não se desconheça a existência de entendimento jurisprudencial[1] que admite o afastamento excepcional da garantia do juízo em virtude das dificuldades financeiras do executado, esse não pode ser aplicado na situação sob análise. É que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o ora agravante não alegou tal circunstância fática como fundamento para o pedido de dispensa da garantia, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Assim, considerando que o tema não foi submetido à apreciação do Juízo de 1a Instância, incabível a sua análise nesta seara recursal sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição[2]. Assim, NÃO CONHEÇO o argumento relativo à dispensa da garantia do Juízo em razão da alegada hipossuficiência financeira. No que diz respeito ao segundo fundamento utilizado para pleitear a dispensa da garantia, esse aparenta não merecer acolhimento. É que, muito embora afirme que as matérias de defesa poderiam ser invocadas em sede de exceção de pré-executividade, o ora agravante optou pela oposição de embargos à execução, razão pela qual deve se submeter ao regramento próprio dessa modalidade de defesa, que exige a garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo. Especificamente sobre esse tema é possível, inclusive, identificar posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.772.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.) (Grifou-se) Assim, considerando que um dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC não está presente, não se admite a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Em sentido semelhante, confira-se a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM FAVOR DO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de coerência lógica. 2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na presente hipótese a embargante não ofereceu a garantia ao juízo, situação que se afigura suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário. 3. [...] 7. A apelante prestou a fiança e voluntariamente assumiu o compromisso de cumprir as obrigações pactuadas no instrumento do negócio jurídico, tendo se tornado solidariamente obrigada ao pagamento da dívida ao renunciar ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621900, 07136754820228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito do agravante. Outrossim, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, a inexistência da verossimilhança das alegações torna desnecessária a análise do perigo da demora. Posto isso, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide: REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019; Acórdão 1619047, 07228463220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível TJDFT, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada